Tribunal: STF
Processo: HC 222669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. CONDIÇÕES PECULIARES. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2022, por Tatiana Silveira Marques, advogada, em benefício de Maicon Wesley dos Santos Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.11.2022, não conhecido agravo regimental, mantida a decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Habeas Corpus n. 759.688/MG.



O caso



    2. O paciente (reincidente em delito patrimonial) foi flagrado, em 4.11.2020, enquanto tentava subtrair “1 LUSTRA MOVEIS E BOM AR, QUE TOTALIZAM 18 REAIS E MAIS 5 CAMISETAS USADAS QUE TOTALIZAM 50 REAIS”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo-lhe sido concedido, em seguida, liberdade provisória. 



    Consta da denúncia ofertada contra o acusado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 155 e caput c/c com o inc. II do art. 14 do Código Penal:



    “No dia 04 de novembro de 2020, por volta de 03h07, na avenida Francisco Salles, nº 838, Centro, nesta comarca de Poços de Caldas/MG, o denunciado subtraiu, para si, coisas móveis pertencentes a Sílvia Rita do Prado, bem como tentou subtrair, para si, coisas móveis pertencentes a Francismar de Paula Rodrigues. 



    Consoante se apurou, na ocasião dos fatos, Maicon Wesley dos Santos Almeida, useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, adentrou nas dependências da padaria pertencente à vítima Francismar de Paula Rodrigues, mediante a escalada do portão frontal, já imbuído da intenção de subtrair coisa alheia em proveito próprio. Ato contínuo, o denunciado se dirigiu aos fundos do imóvel e subtraiu cinco camisetas do estabelecimento comercial contíguo, denominado ‘Brechó Minha Vó Tinha’, pertencente a Sílvia Rita do Prado, por meio de uma janela aberta. 



    Na sequência, o denunciado subtraiu, pela janela do banheiro da padaria, um ‘Lustra Móveis Ypê’ e um odorizador de ambientes ‘Bom Ar Wick’. 



    Por fim, o denunciado, persistindo em seu intento criminoso, tentou arrombar a porta que dá acesso ao interior da padaria, mas foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar, que efetuou a sua prisão em flagrante. O crime foi praticado em situação de calamidade pública, representada pela pandemia de covid-19” (fls. 80-82, 
doc. 1)



    3. Buscando o trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.146310-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Oitava Câmara Criminal acolhido o voto do Relator, Desembargador Henrique Abi-Ackel Torres, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – FURTO CONSUMADO E TENTADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando comprovadas, de forma inequívoca, ausência de materialidade e de indícios de autoria, existência de causa de extinção da punibilidade ou atipicidade patente da conduta. A análise da alegação de atipicidade material da conduta baseada no princípio da insignificância se confunde com o mérito da ação penal, pois sua aferição demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático probatória” (fl. 83, doc. 1).



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 759.688/MG, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “Primeiramente, verifico que a impetrante não cita nem se refere ao acórdão atacado. 



    Ao não se remeterem ao que foi concretamente decidido na instância antecedente, as razões da impetração configuram alegações abstratas que, à guisa de se aplicarem a diversos processos, não se referem a nenhum especificamente. 



    O julgamento do mérito do habeas corpus pressupõe que o impetrante deixe inequívoco em que sentido o ato coator tolhe a liberdade do paciente, ônus esse de que a defesa não se desvincilhou. 



    Diante do exposto, não conheço da impetração. 



    Publique-se e intimem-se” (fls. 88-89, doc. 1).



    A decisão foi mantida, em 15.11.2022, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão atacada. 2. A defesa não se insurgiu contra a ausência de dialeticidade nas razões da impetração. 3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 90, doc. 1).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste no trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância.



    Argumenta que “a pequena lesividade da conduta praticada, afasta a tipicidade material, tornando o fato atípico, o que permite falar na falta de justa causa para a ação penal, na forma do arts. 43 e 395, III do Código de Processo Penal” (sic).



    Assinala que “tentou subtrair da residência 1 lustra moveis e bom ar, que totalizam 18 reais e mais 5 camisetas usadas que totalizam 50 reais”, afirmando ser “patente a existência do fumus boni juris, uma vez que o paciente responde à um processo por uma conduta materialmente atípica. Quanto ao periculum in mora, sabe-se que responder à um processo constitui para o agente uma grande mazela, o prolongar desta discussão até o julgamento constitui peso desnecessário no quotidiano do réu” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer a Defesa seja concedida medida liminar, e, após colhida as informações da Autoridade Coatora e o parecer da Procuradoria da República, seja concedida a ordem, para trancar a ação penal por atipicidade de sua conduta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.



    7. Como concluído pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso a impetrante não infirma os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para assentar a impossibilidade de trancamento da ação penal, limitando-se a invocar, na inicial de três parágrafos, o princípio da insignificância.



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta que autorize concessão de ordem de ofício, analiso a pretensão apresentada.



    O pedido formulado pelo recorrente é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento da ação penal. 



    9. Na espécie vertente, apesar de amoldar-se a conduta do paciente à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    10. Conquanto se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.



    Em casos nos quais não se revela ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:



    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.



    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.



    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.



    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204 – grifos nossos).



    O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou aqueles parâmetros, realçando, ainda, que a reincidência – assentada no caso agora apreciado - isoladamente considerada não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente” (HC n. 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016).



    11. Não obstante comprovado ser o paciente reincidente específico em delitos patrimoniais (fls. 52-77, doc. 1), é fato incontroverso nos autos que o acusado teria “tentado” furtar “1 LUSTRA MOVEIS E BOM AR . QUE TOTALIZA 18 REAIS E MAIS 5 CAMISETAS USADAS QUE TOTALIZA 50 REAIS”, sendo inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio das vítimas (estabelecimentos comerciais), estando evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, sem ter sido constatada periculosidade social decorrente de sua ação.



    Ademais, demonstrou-se que os bens, de valor ínfimo, sequer permaneceram na posse do paciente.



    12. As circunstâncias descritas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita do habeas, sendo o suficiente o reenquadramento jurídico da situação posta -, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente.



    Considerando-se as circunstâncias do caso, patente a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal para cujo encaminhamento se teria o prosseguimento válido da ação penal iniciado pelo Estado. 



    13. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância ao caso, concluir pela absolvição do paciente no Processo n. 0076801-20.2020.8.13.0518.



    Comunique-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Poços de Caldas/MG, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



                      Ministra CÁRMEN LÚCIA



                             Relatora